Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DA COSTA - CPF: 522.345.681-53 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO DE CITAÇÃO - AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradescard S/A em face da decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em síntese, busca a declaração de nulidade de todos os atos processuais, uma vez que não foi regularmente citado para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.

2.

Da análise detida dos autos, constata-se que a reclamada não foi efetivamente citada da presente demanda, o A.R de citação não retornou o que inviabilizou o exercício do direito de defesa da ré.
Portanto, imperioso o reconhecimento da inexistência da citação válida.

3.

Não ocorrida a citação válida, os atos processuais subsequentes são nulos de pleno direito, eis que avançam sobre a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como sobre pressuposto de existência da relação jurídica processual.

4.

Sentença desconstituída.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de ação indenizatória na qual a parte Recorrida
, pleiteou indenização pelos danos morais sofridos em razão de suposta falha da empresa Recorrente que realizou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida por débito no valor de R$ 518,50 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos
:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 518,50 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir do evento danoso –
26.03.2018
– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCARD S/A nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade pugnando pela anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade processual em razão da inexistência de citação da empresa. No mérito, sustenta a legitimidade do débito, uma vez que possui relação jurídica com a consumidora, conforme documentos e contrato juntado nos autos.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, constata-se que a reclamada não foi efetivamente citada da presente demanda, o A.R de citação não retornou o que inviabilizou o exercício do direito de defesa da ré.
Portanto, imperioso o reconhecimento da inexistência da citação válida.

É cediço que o que aperfeiçoa a triangulação do processo é a citação válida, seja ela pelos meios tradicionais ou, no caso de o réu encontrar-se em lugar incerto e não sabido, por edital.

Não ocorrida a citação válida, os atos processuais subsequentes são nulos de pleno direito, eis que avançam sobre a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como sobre pressuposto de existência da relação jurídica processual.

No caso, vê-se que a empresa reclamada teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88.

Desse modo, ante a ausência de citação válida da demandada, a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCARD S/A
e no mérito

DOU-LHE PROVIMENTO
no sentido de acolher a arguição de nulidade de citação,
declarando a desconstituição da sentença de primeiro,
por consequência, determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021